Tribunal: TJMT
Processo: 1044731-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044731-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARLA KARINE CRISTINA MARTINS DA SILVA - CPF: 717.172.704-17 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITO MODIFICATIVO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO – FOTO "SELFIE" RECORTADA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO – COMPRAS REALIZADAS EM LOCALIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO DA AUTORA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO – RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

São cabíveis embargos de declaração quando verificada contradição entre os fundamentos do acórdão e as provas constantes dos autos, bem como quando omitida a análise de elementos relevantes à solução da controvérsia.

A instituição financeira não comprovou a efetiva contratação de cartão de crédito pela autora, tampouco a entrega ou utilização do cartão, restringindo-se a apresentar telas sistêmicas e fotografia facial recortada, desprovida de metadados e autenticação.

A autora declarou, desde a petição inicial, que
houve tentativa frustrada de abertura de conta digital
, sendo indeferido o pedido pelo próprio banco – fato que corrobora a inexistência de vínculo contratual.

Não houve comprovação de pagamento de faturas
nem de uso do suposto cartão pela autora, sendo as compras realizadas no
estado de São Paulo
, em evidente desconexão com o domicílio da consumidora (Mato Grosso), o que fortalece a tese de fraude por terceiro.

Diante da ausência de prova idônea da dívida e da omissão do acórdão em examinar os argumentos centrais da autora, impõe-se o acolhimento dos
embargos, com efeito modificativo, para
restabelecer a sentença que reconheceu
a negativação indevida e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
KARLA KARINE CRISTINA MARTINS DA SILVA
.

A embargante sustenta que o acórdão
incorreu
em omissão, pois deixou de analisar diversos documentos constantes
os quais são incapazes de comprovar a relação
juridica
.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da omissão e a consequente modificação do julgado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No presente caso, constato a existência de vícios relevantes, especialmente contradição interna e omissão quanto a elementos essenciais dos autos.

Embora o acórdão reconheça que houve coleta de biometria facial e envio de documentos, não há prova idônea da contratação de cartão de crédito nem tampouco da regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes. A fotografia (“selfie”) anexada pelo banco encontra-se visivelmente recortada, sem metadados, número de autenticação, ou vinculação segura à autora, fragilizando completamente sua validade probatória.

Além disso, a própria embargante reconhece na petição inicial que tentou abrir conta digital junto ao banco, tendo recebido resposta negativa. A ausência de confirmação de abertura de conta, somada à inexistência de contrato de cartão, afasta qualquer vínculo jurídico válido entre as partes.

O acórdão também desconsiderou que não há qualquer histórico de faturas pagas ou de uso efetivo do cartão pela autora. As compras indicadas pela instituição ocorreram em São Paulo, sendo absolutamente incompatíveis com o domicílio da autora (Cuiabá/MT), o que reforça a versão de que a operação foi realizada por terceiro fraudador.

A decisão embargada, ao afirmar que o banco se desincumbiu de seu ônus probatório, contradiz as provas constantes nos autos e omite a análise de elementos fáticos essenciais, sobretudo quanto à fraude e ausência de vínculo contratual, o que compromete a validade do julgado.

Em razão disso, torna-se necessário o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que aplicou corretamente a inversão do ônus da prova prevista no CDC e reconheceu a falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a omissão e contradição apontadas e, em consequência, reformar o acórdão embargado, restabelecendo a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

DECLARAR
a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe de R$ 659,42 (seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos);

CONDENAR
o Reclamado na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso 25/11/2021, data da disponibilização da inscrição – ID 160605555.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025